Tribunal: STF
Processo: RHC 119626
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DESERÇÃO – RECONHECIMENTO, OU NÃO, DA EXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR – DEPENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA EM OUTRO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA CAUSA PELA JUSTIÇA CASTRENSE – RECURSO IMPROVIDO.